Tribunal: TJDFT
Processo: 0718850-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja previsto em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos, quais sejam: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ), o que restou configurado no caso.
2. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.